Tribunal: TJSP
Processo: 1008292-96.2024.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Oferta
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
APELAÇÃO. ALIMENTOS. Sentença que fixou alimentos para uma filha em 30% dos rendimentos líquidos do genitor para a hipótese de trabalho formal ou 100% do salário mínimo para o caso de desemprego ou trabalho informal. Insurgência da alimentante. Redução dos alimentos devidos, em caso de trabalho formal, ao percentual de 20% dos rendimentos líquidos do alimentante. Alimentos que se destinam à única

Ementa:
APELAÇÃO. ALIMENTOS. Sentença que fixou alimentos para uma filha em 30% dos rendimentos líquidos do genitor para a hipótese de trabalho formal ou 100% do salário mínimo para o caso de desemprego ou trabalho informal. Insurgência da alimentante. Redução dos alimentos devidos, em caso de trabalho formal, ao percentual de 20% dos rendimentos líquidos do alimentante. Alimentos que se destinam à única filha do alimentante, ausentes circunstâncias especiais que indiquem diversa fixação. Os alimentos incidem sobre as verbas de natureza remuneratória, tais como 13o salário, férias e terço constitucional, horas extras, salário-família, adicionais, bonificações e PLR, excluídos os valores descontados a título de IRRF e contribuição ao INSS, bem como verbas indenizatórias e rescisórias, como FGTS e férias indenizadas. Recurso parcialmente provido.